Tribunal: TJSP
Processo: 2117597-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Diadema - IPTU dos exercícios de 2013, 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Diadema - IPTU dos exercícios de 2013, 2015 e 2016 - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva – Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador - Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. STJ e desta E. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117597-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante PRINCAL
ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E IMÓVEIS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
2
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000
Agravante: Princal Administração, Agricultura e Imóveis Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Diadema
Comarca: Diadema
VOTO No 12180
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal Município de
Diadema - IPTU dos exercícios de 2013, 2015 e 2016 -
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva
Imóvel alienado antes da ocorrência do fato gerador -
Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis
não demonstrada - Legitimidade da promitente vendedora para
figurar no polo passivo da execução fiscal Entendimento do art.
34 do Código Tributário Nacional Precedentes do C. STJ e desta
E. Câmara - Decisão mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRINCAL
ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E IMÓVEIS LTDA. contra a
decisão de fls. 45/47 dos autos da execução fiscal que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIADEMA, que rejeitou a exceção de
pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez
que não houve registro no Cartório Imobiliário.
Sustenta a agravante sua ilegitimidade passiva, tendo em vista
que não é mais proprietária, titular do domínio útil nem possuidora do imóvel
tributado, pois vendeu-o em 25/4/1962, antes mesmo da Lei de Registros
Públicos no 6.015/73, não se aplicando ao caso o Tema 122 do STJ (RESp
1.110.551/SP e 1.111.202/SP). Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
3
Denegado o efeito suspensivo (fls. 23/24).
Em contraminuta, pugna a municipalidade pela manutenção da
decisão agravada (fls. 32/42).
É O RELATÓRIO.
A decisão não comporta reforma.
Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em
dezembro de 2017, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2013,
2015 e 2016 (fls. 1 a 7 dos autos principais).
A executada opôs exceção de pré-executividade, arguindo sua
ilegitimidade passiva, pois vendeu o imóvel objeto da exação, em momento
anterior aos fatos geradores (fls. 8/27). Após a impugnação sobreveio a
decisão agravada de fls. 45/47, que rejeitou o incidente, com fundamento na
legitimidade da excipiente, para figurar no polo passivo, nos termos do artigo
34 do CTN, diante da ausência da transferência da propriedade no Cartório de
Registro de Imóveis.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o C. STJ no REsp. no 1.111.202/SP,
julgado nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias
a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
4
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006.
3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a
lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por
um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.” (Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
1o Seção, j. 10/6/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
5
No caso dos autos, como mencionado, a execução fiscal
objetiva a cobrança de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2013, 2015
e 2016.
Ocorre que, apesar do imóvel ter sido vendido para Naoki
Sugiyama, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, em abril
de 1962 (fls. 31/33), a transferência da propriedade da propriedade no
competente Cartório de Imóveis não foi demonstrada, enquanto somente o
respectivo registro tem o condão de transferir o direito de propriedade, por
força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares, por si só, não é apto à
transferência do direito real que foi objeto da tributação aqui debatida,
concluindo-se que ele não vincula a administração pública aos seus termos.
Cumpre ressaltar que, contrariamente ao sustentado, o quanto
decidido nas demandas repetitivas aplica-se às situações pretéritas,
inexistindo previsão legal contrária a respeito.
Vale destacar que o CPC/2015 estabelece a necessidade dos
Tribunais uniformizarem sua jurisprudência (art. 926) e a observância de um
amplo rol de decisões, enunciados, orientações e acórdãos em demandas
repetitivas (art. 927). Dispõe, ainda, a respeito do sobrestamento dos
processos em andamento nas instâncias inferiores, enquanto pendentes de
julgamento o tema reconhecido como repercussão geral (arts. 1030 e 1040),
restando claro que as decisões proferidas em demandas repetitivas pelos
Tribunais Superiores são paradigmas aplicados aos processos que discutem
fatos consolidados anteriores ao julgamento.
Assim, a permanência da vendedora no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
6
execução fiscal é de rigor, conforme jurisprudência já pacificada pelo C. STJ.
Nesse sentido são as decisões proferidas por esta E. 15a
Câmara de Direito Público, em julgados cujas ementas foram assim lavradas:
“JUSTIÇA GRATUITA - Execução fiscal movida contra massa
falida - Inadmissibilidade - Benefício que não se aplica às ações
autônomas de que a empresa seja parte - Jurisprudência firme do
STJ - Presunção de necessidade prevista no § 1o do artigo 4o da Lei
no 1060/50 que não prevalece na espécie - Possibilidade, porém, de
diferimento do pagamento para o final, nos termos do artigo 5o,
inciso IV, da Lei no 11.608/2003 - Diferimento autorizado -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Execução fiscal IPTU - Alegação
pautada no fato de ter sido o imóvel alienado a terceiro em data
anterior à ocorrência do fato gerador Irrelevância, na espécie, eis
que a apelante continua a figurar no registro de imóveis como
titular do domínio do imóvel tributado - Legitimidade passiva tanto
do comprador do imóvel quanto do seu proprietário, vendedor,
tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC - Apelo
desprovido.” (Apelação no 0000145-10.2011.8.26.0604 Rel. Des.
Fortes Muniz j. 4/12/2014)
“LEGITIMIDADE PASSIVA IPTU - Devolução do recurso à
Turma Julgadora para adequação da fundamentação ou
manutenção do decidido, nos termos do art. 543-B, § 3o do CPC -
Cabimento da reforma do acórdão - Condição do promitente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117597-58.2020.8.26.0000 -Voto no 12180
7
vendedor do imóvel de sujeito passivo do tributo - Precedente do
STJ - Não distinção entre compromissos registrados e não
registrados - Recurso não provido.” (Agravo de instrumento no
0147933-94.2011.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 25/9/2014)
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da decisão
agravada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator